Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO NA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO RECURSAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. APELO DESERTO.
1. Os embargos de declaração interrompem apenas o prazo recursal e, por não possuírem efeito suspensivo, não suspendem o prazo para cumprimento da determinação de recolhimento do preparo.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.